Tribunal: TJSP
Processo: 1002306-85.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DESACOLHIMENTO. Autores, proprietários, que, nessa qualidade, cederam, por tempo indeterminado, o imóvel ao filho, para nele residia com a companheira (ré). Com dissolução da união estável, o filho se retirou do imóvel, nele permanecendo tão só a ré. Notificação regular à ré, denunciando o comodato e fixando prazo razoável para

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DESACOLHIMENTO. Autores, proprietários, que, nessa qualidade, cederam, por tempo indeterminado, o imóvel ao filho, para nele residia com a companheira (ré). Com dissolução da união estável, o filho se retirou do imóvel, nele permanecendo tão só a ré. Notificação regular à ré, denunciando o comodato e fixando prazo razoável para desocupação, o que não ocorreu. Esbulho configurado. Sentença de procedência suficientemente fundamentada, não comportando reparo. RECURSO DESPROVIDO.